Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-04.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):
ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE

APELA
DO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM COM QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ana Luiza
Sversut

Briante
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Votorantim S/A, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e rejeitando a reconvenção da devedora, que alegava existência de acordo extrajudicial com entrega amigável e quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve de fato a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com entrega amigável do bem e quitação da dívida, tornando indevida a ação de busca e apreensão, bem como se configurado o dano moral decorrente da conduta contraditória do banco recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas documentais demonstram a formalização de acordo extrajudicial entre as partes, com entrega amigável do bem, reconhecimento da quitação do débito e encaminhamento da localização do veículo para remoção pela instituição financeira.

4. A conduta contraditória do banco, ao ajuizar ação de busca e apreensão após aceitação expressa da proposta de quitação, caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual, atraindo a aplicação do
venire
contra
factum

proprium
.

5. Inexistindo mora válida e comprovada, requisito essencial para a ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69, impõe-se a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. Configurado o dano moral, diante da indevida constrição do bem e da exposição vexatória da apelante, decorrente da atuação contraditória do banco, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização, fixada em R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"A formalização de acordo extrajudicial com entrega amigável do bem e quitação da dívida descaracteriza a mora e afasta os pressupostos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária."

"A conduta contraditória da instituição financeira que, após formalizar acordo com o devedor, ajuíza ação de busca e apreensão, configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 401, I; 422; 427; 927; 1.425, III. Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III e VI; 30; 48. Código de Processo Civil,
arts
. 485, IV; 85, §2º. Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, APL 0010722-78.2016.8.16.0045; TJMG, APL 5012592-34.2022.8.13.0114; TJSP, AC 1053218-45.2018.8.26.0114.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE HOFFMAN, contra sentença (ID
286512416

– Autos de Origem nº 1004158-04.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S/A, consolidando a posse e domínio do bem em favor do autor, facultando-lhe a venda, bem como rejeitou a reconvenção proposta pela requerida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, sob os seguintes fundamentos:

“BANCO VOTORANTIM S.A., devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente cédula de crédito bancário, firmado entre as partes – CCB N°471435823 (id. 182381363).

Alegou que a parte requerida tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 19/04/2024, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 182381358/id. 182381369.

A liminar foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 184012913 e devidamente cumprida no id. 185645820.

A parte requerida veio aos autos peças no id. 185907112 apresentou contestação com reconvenção. Fez uma síntese da inicial, afirmando estar em tratativa de acordo com o banco para realização de acordo extrajudicial de entrega amigável com a quitação integral da dívida e aduz má-fé do autor.

Em sede reconvenção, postulou pela justiça gratuita, a condenação da autora ao pagamento por dano moral, da tutela de urgência para suspender os efeitos posteriores a apreensão do bem, pugnando ao final pela, pela concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela reconvinte; requer que seja conhecido e homologado o acordo extrajudicial realizado entre as partes envolvendo a entrega amigável do bem com a quitação do contrato, com conseguinte extinção do processo, observando-se o quanto pactuado acerca dos honorários advocatícios, pela condenação do reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, dando-lhe o valor da causa em R$ 109.989,00.

Após recolhimento das custas, não foi concedida a tutela pretendida na Reconvenção

(id 186707561).

A parte requerente rebateu as peças apresentadas pela parte requerida no id.188221542, informando inexistência de acordo, ratificando os termos da inicial.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, dispensando a dilação probatória.

De outra banda, no tocante a Justiça Gratuita à parte requerida, já restou dirimida nos autos, pela não concessão.

Com relação a pretensão de homologação do acordo

extrajudicial, resta prejudicado, pois o referido não foi consolidado e acostados nos autos, apenas ocorreram tratativas de um possível acordo, sem formalização do referido.

Até porque, o autor, não reconhece nenhum acordo formalizado e a parte requerida não trouxe o referido aos autos, de forma formalizada com o autor, restando prejudicado.

No caso, inexiste os elementos para aplicar litigância de
ma-fé
, ante a ausência dos requisitos legais.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização, nem mesmo a litigância de má-fé aventada nos autos. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 182381363, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial.

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que

não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de abril de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões iniciais, contudo, NÃO ACOLHO a reconvenção com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem,
cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran para baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como, liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida/reconvinte nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.
”

Em razões recursais (ID
.
286512423), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Existência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes com entrega amigável do veículo e quitação da dívida, desconsiderado pela sentença;

Alegação de comportamento contraditório e má-fé do banco apelado ao ajuizar a ação após avença extrajudicial;

Nulidade da sentença por ausência de reconhecimento do acordo e indeferimento dos pedidos da reconvenção;

Pedido de condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00;

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID 286512440), nas quais
r
ebate integralmente as alegações do recorrente, afirmando inexistência de acordo formalizado, ausência de má-fé e improcedência dos pedidos de indenização por dano moral
.

Requer, subsidiariamente, a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à rejeição da justiça gratuita e determinação de recolhimento do preparo recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
recolhido de forma parcelada, vide
ID’s

290450382
,
291930852
,
291930855

e
291930854
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S):
ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE

APELA
DO(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A em face de Ana Luiza
Sversut

Briante
Hoffman, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do autor, e, por consequência, rejeitou a reconvenção apresentada pela parte ré.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou sua decisão na inadimplência da parte requerida quanto às parcelas do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n.º 12098000008103 – ID 286511423), inadimplemento reconhecido desde a parcela com vencimento em 19/04/2024, e na ausência de documentação hábil a comprovar a existência de quitação do débito ou acordo homologado entre as partes.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Reconhecimento de quitação por acordo extrajudicial e entrega voluntária do bem

A
recorrente sustenta que houve entrega amigável do bem objeto do contrato, com quitação integral do débito garantido pelo contrato de alienação fiduciária, conforme demonstrado nos documentos juntados sob os
ID’s
286512374 (Termo de entrega amigável com quitação de contrato), 286512375 (Termo de responsabilidade), e 286512377 (Minuta de acordo). Alega que, mesmo após a formalização desse acordo, o apelado agiu de forma contraditória ao ajuizar a presente ação de busca e apreensão, buscando a retomada do bem já devolvido e a cobrança de valores já quitados.

A apelante ainda trouxe aos autos documentação comprobatória das tratativas e da entrega amigável, incluindo registros de comunicações (ID
.
286512361 – prints autenticados do WhatsApp), áudios (
ID’s
286512362 a 286512373), e comprovação da regularização de débitos fiscais vinculados ao bem, como IPVA (ID 286512350).

Pois bem. A análise detida dos documentos constantes dos autos,
mormente da
cadeia de custódia
das tratativas
administrativas

(ID
286512361 - Pág. 3
/
33
)
comprova a
efetivação de
acordo
extrajudicial

para quitação da dívida que ensejou a ação.

Para melhor
compreensão da questão,
cumpre trazer à baila o contexto fático-jurídico que permeia os autos. Neste sentido,
d
estaco

que
,

em
19/02/2025
uma preposta
/representante
d
o banco apelado entrou em contato com a devedora, ora apelante,
retomando a tratativa para entrega do bem para fins de acordo
(ID.
286512361 - Pág. 3
)
.

Ato contínuo, em 21/02/
2025,
o banco/apelado
encaminhou a relação de documentos necessários para
entabulação do acordo (ID.
286512361 - Pág. 4
).

A apelante
procedeu com envio dos documentos,
bem como enviou os comprovantes de
pagamento dos débitos abertos em relação ao Detran a fim de regularizar a situação fiscal do v
eículo, e, ainda, providenciou o conserto do veículo
para proceder com a entrega amigável (ID.
286512361 - Pág. 15
).

Em 26/02/2025,
às 13h38min,
a instituição financeira encaminhou à apelante
documento denominado de “
Minuta de Acordo
”, seguido da
seguinte
afirmação
:

—
“
Sra
indo até o cartório agora na parte da tarde conseguimos remover o veículo ainda hoje” (ID.
286512361 - Pág. 21
).

Às 15h57
min
,
a parte apelante retornou a mensagem com
a assinatura e reconhecimento de firma do Termo de Entrega Amigável (ID.
286512374
), Termo de Responsabilidade (ID.
286512375), e Minuta de acordo
(ID.
286512377).
Além disso, indicou a localização do bem para remoção do veículo (ID.
286512361 - Pág. 24
/26).

Por sua vez o banco respondeu dizendo que o prestador iria entrar em contato para agendar o horário da remoção.

Ocorre que, ao invés de proceder com a remoção como acordado,
o veículo foi
apreendido pelo oficial de justiça em posse do mandado de busca e apreensão,

razão pela

qual o
banco
informou a apelante
que
o veículo
já
não mais se prestaria para quitação integral do débito
como
previa o acordo
, mas para mera amortização
da dívida
após
a venda (ID.
286512361 - Pág. 31
).

Nesse ponto, é mister registrar que
o veículo foi apreendido na oficina
mecânica indicada pela apelante
para remoção amigável
, conforme consta no auto de busca
,
apreensão
e depósito sob ID.
286511444 - Pág. 4
.

A
inda,
restou consignado
que o cumprimento do mandado se deu às 16h05min, do dia 26/0
2/2025.

Nota-se, portanto, que

após 08:00 minutos da apelante
indicar a localização do veículo
ao banco
para
remoção em
cumprimento
a
o acordo celebrado,
o oficial de justiça,
curiosamente,
“chegou primeiro”.

É importante mencionar que
o veículo
objeto dos autos

se encontra
va
em uma oficina mecânica enviada pela apelante para
consertá-lo

antes da entrega
amigável, sendo impossível o oficial de justiça tomar conhecimento de tal informação,
notadamente por não ter sequer encontrado a devedora para
citá-la.

Com efeito, e
xtrai-se das regras aplicáveis à formação dos contratos, a vinculação do proponente à proposta formulada, sobretudo quando imediatamente aceita (CC, art. 427). Confira-se: "A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso".

Nesse cenário, infere-se das provas coligidas nos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial, oferta aceita pel
a devedora
/apela
nte
, que entre as partes não existe controvérsia sobre as tratativas realizadas visto que não contestado os documentos que comprovam a oferta apresentada pelo
próprio
correspondente bancário.

Assim, regra geral, "A proposta de contrato obriga o proponente se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso." (CC, art. 427). Desse modo, a norma civil buscou deferir às relações maior estabilidade e segurança jurídica, vinculando o proponente à proposta feita, evitando a lesão das expectativas do aceitante, em prestígio ao acordo de vontades.

Nesse mesmo sentido, também, dispõe o CDC em seu artigo 48
,
in
verbis
:
"As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos".

O art. 6º, III, do CDC, ao instituir o dever de informação e consagrar o princípio da transparência, alcança o negócio em sua essência, pois a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.

O princípio da vinculação da oferta reflete a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de forma que exsurge como princípio máximo orientador, nos termos do art. 30 do CDC:

"Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

No presente caso, podemos chegar à conclusão de que a

proposta ou a oferta vincula o contratante aos termos apresentados, pois o convite a outra parte para concordar com o pacto,

dando por quitação os débitos com a entrega amigável do veículo
, encaminhada por WhatsApp, vincula o proponente que a enviou.

Em outras palavras, a instituição financeira

ao trazer a
proposta de
acordo
vinculou-se aos seus termos
,
conforme preceitua o
art. 427 do CC, tendo em vista que a aceitação d
a

apelante
aperfeiçoa e concluí o acordo pelo encontro das declarações de vontade.

O
Termo de Entrega Amigável com Quitação (ID 286512374) e a Minuta de Acordo (ID 286512377), revela
m
que a parte recorrente não apenas entregou voluntariamente
a localização d
o bem à instituição financeira
para fins de remoção
, como também anuiu com os
termos apresentados pelo banco
, firmando instrumento em que se declarou quitada da obrigação contratual.

Embora o banco recorrido tenha, em sede de
r
éplica (ID.
286512413
) e
contrarrazões (ID 286512440), argumentado que não houve formalização do acordo, não apresentou impugnação específica ao conteúdo dos documentos acostados aos autos, nem tampouco demonstrou que houve vício de consentimento ou qualquer outro fator impeditivo à validade do instrumento particular firmado entre as partes
,
sendo irrelevante a ausência
de assinatura da proponente
, in
casu
,
considerando
que a proposta partiu da própria insti
tuição financeira
.

Outrossim,
se aplica a cláusula geral da boa-fé objetiva contratual, com fulcro no art. 422 do Código Civil que, ao negócio jurídico em exame, resulta na proibição do
venire
contra
factum

proprium
, no sentido de que o
banco
não pode
agir de forma contraditória ao aceitar
a entrega
amigável
do veículo com
o pagamento
da dívida
e,
concomitantemente
,
proceder com a busca e apreensão do veículo
por meio judicial
.

O ilustre doutrinador Carlos Roberto Gonçalves exemplifica que "[...]
o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato
. [...]", justamente em razão da proibição
do
venire
contra
factum

proprium
(GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012, p. 61).

Assentado nessas premissas,
constata-se, no caso, a incidência dos
arts
. 401, I e 1.425, inciso III, última parte, do Código Civil brasileiro
, que fundamentam a purgação da mora, nestes termos:

Art. 401.
Purga-se a mora
:

I -
por
parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta
;

[...]

Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida
:

[...]

III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso,
o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;

Sendo assim, diante do afastamento da mora e, consequentemente, de sua comprovação,
também restou afastado pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei nº 911/69, nos termos do
art. 485, IV, do Código de Processo Civil
, sem o qual o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO DO VEÍCULO. CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA
BOA-FÉ E LEALDADE. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A conduta do banco credor é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e dever lateral de lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais, quando, mesmo já tendo proposto a ação de busca e apreensão, através de seus prepostos mantém negociação com o devedor, concordando em receber apenas as parcelas vencidas, em atraso, inclusive emitindo boleto e lhe encaminhando, confirmando, posteriormente, ter “já registrado” o pagamento informado, e de outro lado, mantém a ação proposta em curso, exigindo o cumprimento da medida de sequela deferida e o pagamento da integralidade da dívida em juízo, por configurar conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou de “
venire
contra
factum

proprium
”. 2. O consentimento do banco credor quanto ao recebimento apenas das contraprestações vencidas, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento, implica na descaracterização da mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, muito menos a efetivação da medida liminar deferida, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto, o que implica na responsabilidade do autor pelas verbas de sucumbência. 3. Em ação de busca e apreensão julgada extinta, por superveniente perda de objeto, com anuência do credor, que se omitiu em pedir a extinção, os honorários de sucumbência devem ser fixados pela regra geral do art. 85, § 2º /CPC, incidindo em percentual sobre o valor da causa. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC). (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0010722-78.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00107227820168160045 Arapongas 0010722-78.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA.
INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELA QUITADA TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. - Na alienação fiduciária, o simples vencimento da dívida caracteriza a mora do devedor (mora
ex

re
), no entanto, sua comprovação constitui condição da ação de busca e apreensão (inteligência da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça) - Diante da comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e ao ajuizamento da ação, resta afastada a mora e, consequentemente, sua comprovação, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5012592-34.2022.8.13.0114, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/02/2024) [grifo nosso]

Assim
, a sentença deve ser anulada para que o processo seja julgado extinto sem resolução de mérito
.

Má-fé do recorrido e pedido de indenização por dano moral

A
recorrente também alega
que o Banco, ao exercer o seu direito de cobrança da CCB, excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé, uma vez que enganou a apelante, fez um acordo extrajudicial com ela, porém, se negou a cumpri-lo ao final
, postulando, com fundamento no art. 187 do Código Civil e art. 14 do CDC, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor.

Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pel
a

parte
requerid
a
sem motivo legítimo que as justifiquem, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte autora.

Conforme alhures delineado, a
s partes já haviam convencionado a entrega amigável do veículo para quitação integral da dívida
, contudo, a instituição financeira maliciosamente
se utilizou das informações contidas n
o acordo para proceder com a busca e apreensão do veículo que, inclusive,
se encontrava
na posse de terceiros
. Portanto, é evidente a exposição vexatória despropositada
suportada pela apelante.

Tal situação não pode ser considerada como mero dissabor inerente à vida em sociedade, sendo capaz de causar abalo moral, levando em conta a dilapidação patrimonial indevida e a segurança depositada nas relações bancárias (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI).

Desse modo, é devida a condenação da apelada a indenizar o apelante em danos morais, com fulcro nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou
o busca
e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais.

II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019) [grifo nosso]

No que tange ao quantum indenizatório, com fulcro no art. 944 do Código Civil e 8º do Código de Processo Civil, tenho como justo o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixados a título de danos morais, pois atende à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência de quitação contratual e entrega amigável do bem objeto da ação;

julgar
extinta sem resolução de mérito
a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Votorantim S/A;

julgar procedente a reconvenção, reconhecendo
ser devido o
pedido de indenização por danos morais
, a ser fixado em
valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
;

inverter os ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa
(
ação de busca e apreensão)
; e
10% sobre o proveito econômico da reconvenção
(danos morais), conforme preceitua o
art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025